Tribunal: TJBA
Processo: 8028626-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028626-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RUTSON LEITE DA SILVA SANTOS Advogado(s): ANA ROSANGELA MEIRA SANTOS AGRAVADO: DANIELA DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s):GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, LUIS PAULO FERRAZ DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 622, III E VI, C/C ART. 300 DO CPC. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS. SONEGAÇÃO, OCULTAÇÃO E DESVIO DE BENS. GESTÃO TEMERÁRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTAÇÃO DAS AGRAVADAS SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A manifestação das agravadas, embora intitulada “preliminar”, apresentou completa impugnação dos fundamentos recursais, permitindo o imediato julgamento do mérito com base nos princípios da celeridade e efetividade processual. 2. A remoção do inventariante exige demonstração, por prova idônea, de condutas previstas no art. 622 do CPC, como desídia, omissão, sonegação, ocultação de bens, má administração ou atos prejudiciais ao espólio. 3. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, autoriza medidas cautelares inaudita altera parte quando houver risco concreto de dano ao patrimônio herdado, como dilapidação ou desvio de bens, autorizando o contraditório diferido. 4. O conjunto documental constante dos autos revela, com grau elevado de verossimilhança, a prática reiterada de atos incompatíveis com o exercício da inventariança, sendo legítima a atuação célere e fundamentada do juízo de origem. 5. Agravo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8028626-04.2025.8.05.0000 em que é Agravante RUTSON LEITE DA SILVA SANTOS e Agravadas DANIELA DA SILVA SANTOS E DENISE DA SILVA SANTOS Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.